Tribunal: STF
Processo: RE 1542385
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. André Mendonça submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “1. Compulsando os autos eletrônicos e o andamento processual, é possível verificar que o presente recurso extraordinário subiu em virtude do provimento do Agravo de Instrumento nº 786.664/RS, pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão com o seguinte teor: 



    “(...) Isso posto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dou provimento ao agravo de instrumento para admitir o recurso extraordinário, e uma vez que há decisão determinando a subida dos autos ao STJ (AgRg no Ag nº 1.271.607-RS, Rel. Min. Luiz Fux), determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543, § 1º, do CPC, a fim de que se aguarde o final do julgamento do recurso especial pela Corte Superior.” 



    2. Ante o exposto, remeto o processo à nobre Presidência do Supremo Tribunal Federal, para apreciação de possível prevenção.”



    2. A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal da Secretaria de Gestão de Precedentes prestou os seguintes esclarecimentos:



    “1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (peça 106 – id: 7e24bcb2), informamos que, em 20.03.2025, o presente recurso extraordinário foi distribuído livremente ao Ministro André Mendonça. 



    2. Após a distribuição, no despacho de peça. 104 (id: 707e2cbd), o Ministro André Mendonça relata que o presente recurso extraordinário subiu em virtude do provimento do AI 786.664 pelo Ministro aposentado Ricardo Lewandowski. Assim, remeteu os autos à Presidência para apreciação de possível prevenção. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre o critério de distribuição empregado.' 



    3. Cumpre destacar que, nos termos da Emenda Regimental n. 34, de 07.08.2009, o parágrafo terceiro do Art. 69 do RISTF (“Se recurso tiver subido por despacho do Relator, no agravo de instrumento, ser-lhe-á distribuído ou ao seu sucessor”) foi revogado. Dessa forma, com a revogação do dispositivo, o provimento ao agravo não gera mais a distribuição por prevenção ao relator ou a seu sucessor, ocorrendo a distribuição de forma livre. 



    4. Expostas as informações acima, informamos que o critério para a distribuição livre do RE 1.542.385 foi a revogação do parágrafo terceiro do Art. 69 do RISTF (Emenda Regimental n. 34, de 07.08.2009).” 



    3. Não é caso de redistribuição.



    4. A livre distribuição do presente recurso extraordinário, determinada em 13.03.2025 (edoc. 101), encontra justificativa no art. 66 do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 66. A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 38, de 11 de fevereiro de 2010)”



    5. Embora o presente recurso tenha sido encaminhado a esta Corte em face do provimento do AI 786.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em 16.09.2010, considero acertada a livre distribuição. Isso porque o art. 69, § 3º, do RISTF, que estabelecia vinculação entre o relator do agravo de instrumento provido (ou seu sucessor) e o relator do respectivo recurso extraordinário, foi revogado pela Emenda Regimental nº 34/2009.



    6. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. André Mendonça. 



    Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente